Tribunal: TJDFT
Processo: 0714538-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA CONDOMINIAL. PROPTER REM. PENHORA. IMÓVEL. EXECUÇÃO MENOS GRAVOSA. ORDEM PREFERÊNCIA. PENHORA DINHEIRO. PRIORITÁRIA. ARTS. 797, 805 E 835, CPC. INDEFERIMENTO PENHORA IMÓVEL. CABÍVEL. PENHORA DINHEIRO. FOLHA PAGAMENTO. EXCLUSÃO ENCARGOS MORATÓRIOS. INCABÍVEL. TEMA 677, STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

1. O Código de Processo Civil estabelece que, apesar de a execução dar-se no interesse do credor, deve ocorrer da forma menos gravosa. Indica, também, rol de preferência de bens penhoráveis, indicando que a penhora em dinheiro é prioritária. Inteligência dos artigos 797, 805 e 835 do Código de Processo Civil.

1.1. No caso dos autos, foi autorizada a penhora em dinheiro, estando correta a decisão que afastou o pedido de penhora do bem imóvel, observando o disposto em lei e mantendo a penhora prioritária, que é, inclusive, menos gravosa ao executado e mais benéfica ao exequente.

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao reanalisar o Tema 677 firmou o seguinte entendimento: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".

2.1. Incabível, assim, a decisão agravada afastar os encargos moratórios com objetivo de não mais ter que discutir o valor executado.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte.